Tribunal: TJSP
Processo: 1001641-27.2016.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

JUSTIÇA GRATUITA. Assistência judiciária gratuita requerida em apelação. Presunção relativa da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC. Carência financeira não comprovada. Diferimento, porém, do recolhimento do preparo ao final, a ser calculado sobre metade do valor total dos contratos, nos termos do art. 4o, § 2o, da

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

JUSTIÇA GRATUITA. Assistência judiciária gratuita requerida em apelação. Presunção relativa da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC. Carência financeira não comprovada. Diferimento, porém, do recolhimento do preparo ao final, a ser calculado sobre metade do valor total dos contratos, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei Estadual 11.608/03.

NULIDADE DA SENTENÇA. Falta de fundamentação. Não caracterização. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas". Entendimento consolidado pelo c. STF, em repercussão geral (AI 791.292/PE, Tema 339). Cerceamento de defesa. Não configuração. Prescindibilidade de produção de prova oral.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/21. Norma processual aplicável imediatamente aos processos em curso, porém sem retroagir. Inaplicabilidade, ao direito administrativo sancionador, do princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Distinções axiológicas e principiológicas entre o direito penal e o direito administrativo. Ausência de previsão da retroatividade na Lei 14.230/21.

OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. Alegação de omissão no saneamento de irregularidades na EMEFM Maestro Marcelino Pietrobom e de ilegalidade da dispensa de licitação. Atraso na prestação de Informações ao Ministério Público. Mera irregularidade. Ausência de enriquecimento ilícito e de dano ao erário. Agentes que nada receberam. Empresas contratadas que receberam pelas obras e serviços prestados. Ausência de dolo, culpa ou má-fé, enriquecimento ilícito e/ou dano ao erário. Violação a regras administrativas adstrita ao campo das meras irregularidades não intencionais. Improbidade administrativa não configurada. Pedido improcedente.

RECURSOS PROVIDOS.